Tribunal: STF
Processo: AI 147061
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRABALHISTA.  ARESTO QUE,  AO DIRIMIR  QUESTÃO INCIDENTE NO PROCESSO,
DETERMINA  O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DIRETA  E  FRONTAL  A   CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INADMISSIBILIDADE  DO
EXTRAORDINÁRIO.
          1  - Aresto que,  reformando decisão de primeira instância,
refuta tese de ilegitimidade ativa da parte e determina o retorno dos
autos  a   origem  para  julgamento,   simplesmente  resolve  questão
incidente  no curso do processo.  Por ser decisão interlocutoria - de
natureza  eminentemente  processual  -,  e  incapaz  de  caracterizar
violação direta e frontal a preceito da Constituição Federal.
          2  -  Deficiência  no  traslado:  ausência  da  certidão de
publicação  do  aresto  recorrido.  Impossibilidade  de  se  aferir a
tempestividade  do extraordinário.  Incidencia  da Súmula  288, desta
Corte.
          Agravo regimental a que se nega provimento.